Tribunal: TJDFT
Processo: 0004431-66.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA SIMPLES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 150, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO ART. 39 DA LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (N. 4.567/2011). INCABÍVEL SUSPENSÃO SOMENTE APÓS JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a Fazenda Pública autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Pretende o reconhecimento da licitude da demanda persecutória, pois ajuizada antes da manifestação acerca da admissibilidade do recurso administrativo interposto pelo sujeito passivo.
2. O juízo compreendeu que o simples manejo tempestivo do recurso administrativo já teria o condão de suspender a exigibilidade, a perdurar até o julgamento definitivo da insurgência do contribuinte, quando, enfim, constituir-se-á definitivamente o crédito tributário.
3. Dispõe o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1996) que, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”.
4. Por sua vez, a Lei do Processo Administrativo Fiscal do Distrito Federal (Lei n. 4.567/2011), em capítulo acerca da impugnação na jurisdição contenciosa (art. 39), dispõe expressamente que “a interposição tempestiva de impugnação pelo sujeito passivo regularmente intimado da exigência do crédito fiscal inicia o contencioso administrativo fiscal e suspende a exigibilidade do crédito fiscal”.
5. Portanto, indubitável que a simples interposição da reclamação ou recurso administrativo, nos termos do artigo 151, III, do CTN, já é condição suficiente para ensejar a suspensão do crédito tributário.
6. Apelação conhecida e não provida.